Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
A medida de segurança de internação aplicada ao inimputável deve ser cumprida em estabelecimentos oficiais, não havendo previsão legal para que a internação ocorra em clínica particular, sem a fiscalização e supervisão imediata do Juiz da Execução Penal, sobretudo no Distrito Federal, que dispõe de estabelecimentos destinados exclusivamente ao tratamento psiquiátrico, na modalidade internação.
No caso, a medida de internação sequer foi iniciada, e não há elementos probatórios que evidenciem a cessação da periculosidade, indispensável para qualquer alteração na medida de segurança imposta. Apesar de a coisa julgada não constituir óbice para a conversão da internação em tratamento ambulatorial, tal não pode ocorrer antes de que tenha sido iniciado o cumprimento da medida, com a devida avaliação do custodiado e a supervisão do juízo da execução.
Recurso de agravo desprovido.